Tribunal: STF
Processo: Rcl 78499
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Honorários de sucumbência em sede de reclamação. Descabimento. Ação constitucional. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão desta Turma, que negou provimento ao agravo regimental e manteve a decisão que acolheu a reclamação constitucional para cassar o ato reclamado e determinar a prolação de novo ato, em conformidade com o entendimento desta Corte firmado nas ADIs 6.545 e 6.437.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de condenar a parte embargada ao pagamento de honorários de sucumbência, diante da procedência da reclamação.



    III. Razões de decidir



    3. A orientação que atualmente prepondera nesta Segunda Turma é no sentido da impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de reclamação, dada a sua natureza de ação constitucional.



    IV. Dispositivo



    4. Embargos de declaração rejeitados.